Tribunal: TJPA
Processo: 0800816-93.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800816-93.2021.8.14.0018

APELANTE: JOAO CARLOS CAVALCANTE DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA PELA SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

l. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta por JOÃO CARLOS CAVALCANTE DE ALMEIDA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para furto simples, sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça, além da suposta devolução espontânea do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em: verificar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para furto simples, em razão da ausência de grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Materialidade e autoria comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e exibição, além da prova oral colhida em juízo. Depoimento da vítima seguro, coerente e corroborado por testemunhas, inclusive policiais, que confirmaram a perseguição e captura do apelante, bem como a recuperação do celular.

4. Tese de desclassificação afastada, haja vista que a grave ameaça restou configurada pela simulação de emprego de arma de fogo, mediante gesto inequívoco do agente ao colocar a mão na cintura e anunciar o assalto. Jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece a relevância probatória da palavra da vítima em crimes patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO.

6. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO PENAL
interposto por
JOÃO CARLOS CAVALCANTE DE ALMEIDA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, “caput”, do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID
18516227
), a defesa pleiteou a desclassificação do delito de roubo para o de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), alegando, para tanto, ausência de prova de violência ou grave ameaça e que a suposta simulação de arma de fogo não restou devidamente comprovada em juízo.

Em contrarrazões (ID
18516232
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 18938424), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo.

1xtrai-se da denúncia (ID
185161
1) o que segue:

"Consta no incluso inquérito policial que no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 09h30, o denunciado, JOÃO CARLOS CAVALCANTE DE ALMEIDA, mediante grave, subtraiu o aparelho celular do ofendido Marcio Martins Ribeiro Silva. Consoante restou apurado, a vítima encontrava-se em sua residência, localizada na rua Rondônia, Qd. 10, LT 09-A, bairro Planalto, momento em que foi surpreendida pelo denunciado, que, simulando estar armado, colocou a mão na cintura e anunciou o roubo, ordenando que ofendido entregasse o celular.

Ato contínuo, a vítima entregou o aparelho celular tipo SAMSUNG 21S, na cor azul ao acusado que empreendeu fuga, sendo, na sequência, perseguido e contido por populares que conseguiram recuperar o objeto outrora roubado.

Após regular instrução, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no
artigo 157, “caput”, do Código Penal
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente.

Em suas razões, a defesa pugna a desclassificação para o crime de furto simples, sustentando a ausência de comprovação de violência ou grave ameaça, especificamente a simulação do emprego de arma de fogo.

In casu
, A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID

18516084
), auto de apreensão e exibição (ID
18516084
- pág.07); auto de entrega (ID 18516084) e boletim de ocorrência policial (ID 18516098).

A autoria, por sua vez, decorre da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações da vítima e das testemunhas.

Em juízo,
a vítima Márcio Martins Ribeiro Silva
narrou que estava na frente de sua residência, trabalhando e cavando um buraco. Ao entrar na casa, deparou-se com o recorrente que deu voz de assalto, colocou a mão na cintura e pediu que ele passasse o celular. A vítima pegou e entregou o celular a ele. Logo após, o acusado fugiu correndo pelo quintal e pulou a cerca. Poucos minutos depois, a vítima, saiu correndo para a rua, gritando aos vizinhos que havia sido assaltado. Pessoas que viram o acusado correndo no quintal se juntaram a ele, e todos saíram correndo atrás do réu resultando em sua captura.

A testemunha
Patrícia da Silva Sousa, Policial Militar
, explicou que estava na delegacia quando foram informados por um popular sobre uma pessoa sendo perseguida pela população por ter cometido um roubo. Ela confirmou que o delegado se dirigiu ao local e verificou que o réu foi perseguido e capturado pelos populares, e que a vítima recuperou o telefone.

De maneira similar,
o Delegado de Polícia Civil, José Euclides Aquino da Silva
, em juízo, narrou que estava de plantão na Delegacia de Curionópolis quando foi acionado por populares, que informaram que o acusado havia roubado um aparelho celular e estava fugindo. Ele prontamente se dirigiu ao local e constatou que a população já havia capturado o réu, e que a vítima recuperou o aparelho. O delegado ainda afirmou que já conhecia o réu de ocorrências anteriores.

O próprio recorrente,
João Carlos Cavalcante de Almeida
, ao ser interrogado em juízo confessou parcialmente os fatos que lhe foram imputados na denúncia. Declarou que estava apenas passando na rua e decidiu entrar na casa do ofendido. Quando entrou, percebeu que havia música tocando na residência, e o telefone celular da vítima estava conectado a uma caixa de som. Ato contínuo, o acusado então desconectou o aparelho celular da caixa de som, pulou o muro da casa e empreendeu fuga. Declarou ainda, que a vítima, Márcio Martins Ribeiro Silva, estava trabalhando na frente da residência. Ao perceber que a música havia parado, o ofendido foi verificar o que estava acontecendo, momento em que notou que o réu havia “pegado” o celular. Nesse instante, a vítima saiu correndo e começou a gritar para a vizinhança: "pega ladrão, pega ladrão". Informou ainda, que a vítima e os populares, conseguiram capturá-lo.

Conforme cabalmente demonstrado nos autos, a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelo depoimento detalhado da vítima Márcio Martins Ribeiro Silva, que narrou ter sido abordada pelo acusado, ao anunciar o assalto, o qual fez menção de estar armado, colocando a mão na cintura. Tal relato foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais, considerados válidos e harmônicos.

Ressalta-se que em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas desinteressadas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em conferir alto valor ao depoimento da vítima, desde que se mostre seguro, coerente e, se possível, corroborado por outros elementos de prova.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160).

Portanto, não há que se falar em acolhimento do pleito desclassificatório, uma vez configurada a grave ameaça, ainda que por meio da simulação de emprego de arma de fogo.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. 1. É cediço que o crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima, contudo, no Código Penal, o legislador classificou o tipo penal como delito contra o patrimônio.
2. A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima
.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo"
(AgRg no HC 568 .150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.705 .612/AL, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. - Grifei).
4. Tese a ser fixada: a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena
. 5. Recurso especial provido para restabelecer a pena privativa de liberdade fixada na condenação.

(STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

No que concerne à dosimetria da pena, embora a defesa não tenha se insurgido de forma específica, cumpre salientar que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, a matéria pode e deve ser examinada por este Colegiado, ainda que de ofício, por se tratar de questão de ordem pública.

Destarte a dosimetria da pena revela-se escorreita e não merece qualquer reparo, porquanto o douto sentenciante, em estrita observância ao critério trifásico, fixou a sanção basilar no patamar mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, ao sopesar como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Na etapa intermediária, operou a acertada compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo a reprimenda inalterada, para, ao final, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, torná-la definitiva no mesmo patamar, estabelecendo o regime inicial semiaberto em precisa aplicação do enunciado da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, medida que se afigura proporcional e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E, LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2025.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/09/2025